Tribunal: TJSP
Processo: 1002626-78.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto - Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de restituição de valores pagos - Demanda de condomínio em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Apelos de ambas as partes – Parcial reforma do julgado, apenas para melhor delimitar a data de início de restituição de valores e fixar os

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto - Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de restituição de valores pagos - Demanda de condomínio em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Apelos de ambas as partes – Parcial reforma do julgado, apenas para melhor delimitar a data de início de restituição de valores e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, sobre o valor da condenação - Cabimento - Condomínio comercial com 136 unidades autônomas - Impugnação de cobrança tarifária com base em apenas 01 economia - Ilegalidade na conduta da concessionária - Reconhecimento - Inteligência do art. 30, I, da Lei no 11.445/07, e do art. 8o, §1o, do Decreto Federal no 7.217/10 - Princípio constitucional da isonomia – Observância – Restituição dos valores que deve ocorrer desde a edição do Decreto no 7.217/10, ou seja, a partir de 21.06.2010.

Apelo do autor provido.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002626-78.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado EDIFÍCIO CENTRAL OFFICES, é apelado/apelante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso do autor e negaram provimento ao recurso da ré. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.158
Apelação no 1002626-78.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 5a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Apelantes e Apelados: Condomínio Edifício Central Offices;
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP
Classificação: Prestação de serviços Obrigação de fazer
l
EMENTA: Prestação de serviços - Fornecimento de
água, coleta e tratamento de esgoto - Ação de obrigação
de fazer com pleito cumulado de restituição de valores
pagos - Demanda de condomínio em face de
concessionária de serviço público - Sentença de
procedência - Apelos de ambas as partes Parcial
reforma do julgado, apenas para melhor delimitar a
data de início de restituição de valores e fixar os
honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do
art. 85, §2o, do CPC, sobre o valor da condenação -
Cabimento - Condomínio comercial com 136 unidades
autônomas - Impugnação de cobrança tarifária com
base em apenas 01 economia - Ilegalidade na conduta
da concessionária - Reconhecimento - Inteligência do
art. 30, I, da Lei no 11.445/07, e do art. 8o, §1o, do
Decreto Federal no 7.217/10 - Princípio constitucional
da isonomia Observância Restituição dos valores
que deve ocorrer desde a edição do Decreto no 7.217/10,
ou seja, a partir de 21.06.2010.
Apelo do autor provido.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos
autos da ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de
restituição de valores, ajuizada por “Condomínio Edifício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Central Offices” em face de “Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo SABESP”, onde proferida sentença
que julgou procedente a pretensão deduzida para impor a ré o
cumprimento de obrigação de fazer consistente em cadastrar o
condomínio no sistema de economias com 136 unidades
autônomas para fins de faturamento da tarifa de água e esgoto,
bem como condená-la a restituiu os valores pagos a maior a
partir da data da reclamação administrativa (21.03.2019),
equivalente à diferença aritmética entre o valor que considera o
autor como uma economia e o que seria efetivamente devido
com
136
unidades
autônomas
comerciais,
corrigidos
monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidos de
juros legais de mora desde a citação, mais as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da causa fls. 717/720.
Aduz o autor que a sentença comporta parcial
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que a lei
determina o cadastramento dos consumidores no sistema de
economias
independentemente
da
existência
de
pedido
administrativo e, portanto, os valores pagos a maior devem ser
devolvidos desde junho de 2010. Acresce que de acordo com o
§2o, do art. 85, do Código de Processo Civil, os honorários
devem ser fixados sobre o valor da condenação fls. 722/734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
A concessionária ré, por sua vez, argui que é de
ser acolhida a impugnação ao valor da causa, que deve
corresponder à pretensão efetiva do autor, ou seja, R$
190.189,53. No mérito, que o condomínio tem finalidade não-
residencial e, portanto, são excluídas as possibilidades de
enquadramento no regime de economias, nos termos do Decreto
Estadual no 41.446/96. Acresce que o sistema tarifário visa
sempre beneficiar pessoas físicas e as classes menos favorecidas,
impugnando a restituição dos valores fls. 738/756.
Contrarrazões às fls. 761/770 e 771/783, vieram
os autos conclusos a este relator.
Recursos tempestivos, bem preparados, recebidos
no efeito suspensivo.
É o relatório.
Por primeiro, de rigor o pronto afastamento da
preliminar de impugnação ao valor da causa, mormente porque
em lides desse jaez mostra-se praticamente impossível
quantificar a priori o valor exato pretendido a título de quantias
tidas como indevidamente pagas, mormente se levado em conta o
período exigido, não havendo, portanto, que ser atribuído valor
certo à causa, nem exacerbá-lo demais, sob pena de se obstar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
acesso do autor ao Poder Judiciário.
Nesse
sentido:
VALOR
DA
CAUSA
-
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DIFICULDADE DE EXATA
DEFINIÇÃO DO QUANTUM PRETENDIDO - CRITÉRIO
DE
RAZOABILIDADE
-
NECESSIDADE

“Se
há
dificuldade para a exata quantificação do valor do débito a ser
restituído, o valor da causa não deve ser ínfimo nem exagerado
como sugerido pela agravada, de modo a refletir o conteúdo
econômico do litígio.” (extinto 1o TACivSP - AI n°. 971.166-6
- Campinas - 3a Câmara - Relator Juiz LUIZ ANTÔNIO DE
GODOY - j. 24.10.00)
Demanda ajuizada em 21.03.2019 ao argumento
de que o autor é condomínio regularmente constituído por 136
unidades autônomas de uso exclusivamente comercial, mas, para
efeito de tarifação, continua sendo cadastrado junto à empresa ré
como se fosse integrado por apenas 01 (uma) economia.
Afirmou que, em função disso, acabou efetuando
pagamentos a maior de faturas, em flagrante ilegalidade que
gerou enriquecimento ilícito por parte da empresa ré.
Postulou, assim, por sua condenação ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
cadastramento no regime de 136 economias, bem como na
restituição dos montantes pagos a maior a partir de 21.06.2010.
É certo que quando da vigência da Lei Federal n°
6.528/78, regulamentada pelo Decreto Federal n° 82.589/78, e
considerado o teor do Decreto Estadual no 41.446/96, esta
Colenda Câmara já se posicionava no sentido de inexistir razão
para se diferenciar, para efeito de cadastramento em regime de
economias de unidades de consumo, em residenciais e
comerciais, em observância ao princípio da isonomia.
Com o advento da Lei n o 11.445/07 e do Decreto
Federal no 7.217/10, o solucionamento da questão passou a ser
ainda mais simples, por inexistir justificativa jurídica plausível a
encetar controvérsia acerca do tema, haja vista ter essa Lei
estabelecido diretrizes nacionais para a política de saneamento
básico, de maneira a modificar a Lei no 6.528/78.
Extrai-se de seu art. 30, “caput”, e inciso I, que a
estrutura de remuneração e cobrança por serviços públicos de
saneamento básico poderá levar em consideração alguns fatores,
tais como as categorias de usuários e a distribuição por faixas ou
quantidades crescentes de utilização ou de consumo.
Considerando o fato de que o art. 23, “caput”, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
inciso IV, estabeleceram que a entidade reguladora editará
normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de
prestação dos serviços, a abranger aspectos como regime,
estrutura e níveis tarifários, restou editada no Estado de São
Paulo a Lei Complementar no 1.025/07, que instituiu a Agência
Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
ARSESP, com competência para regular, controlar e fiscalizar,
no âmbito do Estado, os serviços de gás canalizado e de
saneamento básico de titularidade estadual, preservadas as
competências e prerrogativas municipais.
A aludida autarquia, através da Deliberação no
106/09, tratou de conceituar economia da seguinte forma, em seu
art. 2o, inciso XX: “imóvel ou subdivisão de imóvel, com
numeração própria, caracterizada como unidade autônoma de
consumo, de qualquer categoria, atendida por ramal próprio ou
compartilhado com outras economias.” (grifei)
Também preconizou, em seu art. 47, que: “O
abastecimento de água e/ou a coleta de esgoto deverão ser
feitos por um único ramal predial para cada unidade usuária e
para cada serviço. § 1o Em imóveis com mais de uma
economia, em casos excepcionais e a critério do prestador, a
instalação predial de água e/ou de esgoto de cada categoria
poderá ser independente, bem como alimentada e/ou esgotada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
através de ramal predial próprio.”
O art. 13, das disposições transitórias de tal
deliberação, estipulou originariamente que, para efeito de
faturamento, a aplicação do conceito de economia, nos termos do
art. 2o, deveria se dar a partir de 18 (dezoito) meses de sua
publicação. Entretanto, seu teor foi modificado pela Deliberação
ARSESP n o 160, que postergou a aplicação do conceito para
depois da conclusão do processo de revisão tarifária que, porém,
ainda não se findou.
Entretanto, singela análise da legislação em
destaque possibilita concluir que inexiste qualquer tipo de
distinção entre economias residenciais ou comerciais, restando
inequívoca a obrigação de que o volume de água seja aferido
observando-se o regime de economias.
Ademais, o Decreto Federal n o 7.217/10, editado
em 21.06.2010 para regulamentar a Lei no 11.445/05, assim
dispõe:
“Art. 8o - A remuneração pela prestação dos
serviços públicos de abastecimento de água pode ser fixada
com base no volume consumido de água, podendo ser
progressiva, em razão do consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
§ 1o - O volume de água consumido deve ser
aferido,
preferencialmente,
por
meio
de
medição
individualizada, levando-se em conta cada uma das unidades,
mesmo quando situadas na mesma edificação. ” (grifei)
A ausência de regulação definitiva da questão no
plano estadual por parte da ARSESP, que ainda não instituiu
uma solução definitiva à questão, mesmo depois de decorrida
mais de uma década da vigência da Lei no 11.445/07 e cerca de
09 (nove) anos da entrada em vigor do Decreto Federal no
7.217/10, não pode servir como justificativa para que se esvazie
o teor dos aludidos diplomas normativos.
Em assim sendo, toda divisão independente de
prédio dever ser considerada como uma unidade autônoma,
sendo irrelevante a sua modalidade de utilização, inexistindo,
portanto, diferenciação, para efeito de cadastramento no regime
de economias, quanto à utilização da unidade para fins
residenciais ou comerciais.
Dessa maneira, resta demonstrada a irregularidade
no enquadramento do condomínio autor como uma única
economia, já que deveria ter sido observada sua classificação em
136 economias distintas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Nesse
sentido:
“APELAÇÃO.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRÉDIO COMERCIAL.
REGIME DE ECONOMIAS. Sentença rejeitou a pretensão
autoral de reconhecimento de 56 economias em condomínio
comercial. Edição da Lei n.o 11.445/07, regulamentada pelo
Decreto Federal n.o 7.217/2010, que instruíram novas diretrizes
ao saneamento básico. Possibilidade de aplicação do sistema de
economias aos condomínios comerciais a partir de 21.06.2010,
data da entrada em vigor do Decreto Federal n.o 7.217/2010.
Restituição de forma simples das quantias pagas a maior.
Cadastramento do condomínio no regime de economias, em 56
unidades autônomas. Redistribuição das verbas sucumbenciais.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.” (TJSP, 27a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, Apelação n.o 0122226-52.2010.8.26.0100, Rel. Des.
Azuma Nishi, j. 11.09.2017)
De outro vértice, observo que restituição singela
dos valores indevidamente pagos deve ocorrer desde a edição do
Decreto no 7.217/10, ou seja, a partir de 21.06.2010.
Outrossim, nos termos do que preceitua o art. 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil, “Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”
Destarte, ficam fixados em 10% sobre o valor da
condenação, este a ser apurado na fase de liquidação de sentença.
Por derradeiro, em observância ao comando do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba
honorária advocatícia da sucumbência devida ao patrono do
autor para 12% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, confiro provimento ao apelo do
autor e nego provimento ao interposto pela ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica